Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto com autorização para trabalho externo e saídas temporárias ao apenado condenado por crimes de latrocínio tentado e roubo qualificado praticados em 2017. O Ministério Público sustenta que a Lei no 14.843/2024 tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, devendo aplicar-se às decisões posteriores à sua vigência independentemente da data dos crimes. Requer a determinação do exame criminológico e o indeferimento dos benefícios externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime e vedou saídas temporárias e trabalho externo para crimes hediondos, pode ser aplicada retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024 constitui manifesta violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
4. A nova legislação representa novatio legis in pejus, não podendo ser aplicada a delitos cometidos antes de sua vigência, sendo inconstitucional sua retroatividade.
5. A irretroatividade da referida lei não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo determine a submissão do apenado ao exame criminológico nos termos da Súmula Vinculante 26 do STF.
6. A exigência de exame criminológico deve ser motivada por peculiaridades do caso e baseada em elementos concretos da execução penal.
7. A gravidade abstrata do delito e a extensão da pena são elementos insuficientes para determinar a realização do exame criminológico.
8. O Ministério Público não apresentou fatos objetivos durante a execução da pena para motivar a realização do exame criminológico.
9. A vedação às saídas temporárias e trabalho externo estabelecida pela Lei no 14.843/2024 não se aplica aos crimes praticados anteriormente à sua vigência pelos mesmos fundamentos da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1o; Lei de Execução Penal, art. 122, § 2o; Lei 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 26 do STF; RE 1531639 AgR/SP (Rel. Min. Flávio Dino); RE no 1532446RG – Tema 1381 (STF); AgRg no HC n. 958.600/SP (STJ); AgRg no HC 929.034/SP (STJ); HC 240.770/MG (Rel. Min. André Mendonça).